Tribunal: TCU
Processo: 005.769/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18574/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 208 do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do responsável a seguir indicado regulares com ressalva e em dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, a ciência do interessado e o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.769/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Mercial Lima de Arruda (XXX.345.923-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Grajaú - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Mauro Henrique Ferreira Gonçalves Silva (7930/OAB-MA), representando Prefeitura Municipal de Grajaú - MA; Marconi Torres Ferreira (13925/OAB-MA), Joao Batista Ericeira Filho (8296/OAB-MA) e outros, representando Mercial Lima de Arruda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.